Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-83.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-83.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CAETANO DE ARAUJO - CPF: 172.359.601-91 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), JESUITA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 210.716.321-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTAS APLICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a homologação de cálculos em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, com inclusão de juros remuneratórios, em decorrência da coisa julgada sobre o tema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) erro de fato quanto à alegada inexistência de coisa julgada sobre a inclusão de juros remuneratórios; omissão quanto à suposta determinação do STJ para realização de juízo de retratação; e contradição na aplicação do Tema 885/STJ diante da cronologia processual.

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à inclusão de juros remuneratórios foi efetivamente apreciada em
Agravo de Instrumento
anterior, com trânsito em julgado em 2022, configurando coisa julgada material, o que impede sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

4. A determinação do STJ para observância da sistemática dos recursos repetitivos foi devidamente cumprida pela Vice-Presidência do Tribunal, que analisou e afastou, de forma fundamentada, a possibilidade de juízo de retratação, decisão não impugnada oportunamente pelo embargante.

5. Não se verifica omissão, contradição ou erro de fato, mas mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

6. A utilização dos embargos de declaração com intuito de reabrir discussão acobertada pela coisa julgada caracteriza conduta processual abusiva, violadora da boa-fé e da segurança jurídica.

7. Configurada a natureza manifestamente protelatória do recurso e a litigância de má-fé, diante da resistência injustificada ao cumprimento de decisão definitiva e da distorção do histórico processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada. 2. Inexiste omissão quando o Tribunal aprecia, de forma fundamentada, a inviabilidade de juízo de retratação na sistemática dos recursos repetitivos. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja aplicação de multa e reconhecimento de litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a homologação de cálculos periciais no cumprimento de sentença proferida em ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão.

O embargante alega erro de fato, omissão e contradição. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça teria determinado a devolução dos autos para juízo de retratação, o qual não teria sido realizado, e que o Tema 887/STJ vedaria a inclusão de juros remuneratórios sem condenação expressa. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do banco por litigância de má-fé, ao argumento de que houve coisa julgada sobre os critérios de cálculo e que o embargante distorce a realidade processual ao omitir decisões que lhe foram desfavoráveis.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante diz que
o
v. acórdão embargado: i) Cometeu erro de fato: Ao assumir que houve decisão de mérito e trânsito em julgado sobre o tema no STJ, quando o que houve foi uma ordem de devolução para rejulgamento da causa por este próprio Tribunal.
ii
) Foi omisso: Omitiu-se sobre a existência da ordem do STJ e sobre o seu dever processual de proceder ao juízo de retratação, que, se realizado, levaria a um resultado diametralmente oposto.

E acrescenta,
que
Para
afastar a aplicação do Tema 887/STJ, o acórdão argumenta que o precedente foi firmado (em 11/03/2015) após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0154646- 34.2013.8.11.0000 (ocorrido em 11/06/2014). 13. Entretanto, para fundamentar a existência de "coisa julgada", o mesmo acórdão se baseia na data do trânsito em julgado, que ocorreu apenas em 15/10/2022.

O
acórdão embargado foi expresso ao consignar que a matéria
relativa aos juros remuneratórios
já havia sido examinada em recurso anterior, cujo julgamento transitou em julgado em 2022
. Confira-se trecho do voto:

Os

agravados
apresentaram em 30/08/2011 pedido de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, proposta pelo IDEC que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF.

O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de sentença em março de 2012, no qual abordou, dentre outras matérias, aquela relativa à impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios nos cálculos, o que foi rejeitado na decisão proferida em 19.11.2023 que julgou a Impugnação (id 65106741 - Pág. 454). Confira-se:

Referido decisum foi impugnado via o Agravo de Instrumento nº 154646/2013
, atual 0154646-34.2013.8.11.0000 (id 65106750 - Pág. 91,
1 º
grau),
o qual foi julgado em 11/06/2014
,
não provido,
a
o qual foi interposto o Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos com seguimento negado e então apresentado Agravo em ambos (
AREsp
738376 - MT ARE 1401195), ambos não conhecidos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.10.2022 (
id 147780656 no Agravo de Instrumento 0154646-34.2013.8.11.0000).

Portanto, há muito encontra-se superada a questão relativa à possibilidade de inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos.

Importante destacar que o Tema 885 do STJ, que reconheceu
a impossibilidade da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
foi afetado apenas em 23/09/2014 e decidido em 11/03/2015, com acórdão publicado em 07/05/2015, depois do julgamento do Agravo de Instrumento 154646/2013, atual 0154646-34.2013.8.11.0000, motivo pelo qual a tese não foi aplicada na época.

Importante destacar
novamente
que a decisão originária
proferida no juízo a quo

sobre
os juros remuneratórios foi proferida em 2013, e o agravo de instrumento que a manteve foi julgado em junho de 2014
pelo
Agravo de Instrumento nº 154646/2013
, atual 0154646-34.2013.8.11.0000 (id 65106750 - Pág. 91,
1 º
grau),
não provido,
a
o qual foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos com seguimento negado e então apresentado Agravo em ambos (
AREsp
738376 - MT e ARE 1401195)

Recebidos os autos
no STJ, foram devolvidos
em 21.06.2016
à origem para que fosse observada a sistemática dos artigos 1.040 e 1.010 do CPC (id 112824499 - Pág. 82 do RAI)
.

A Vice-Presidência proferiu decisão
em 11.10.2016, suspendendo novamente o processo (id 112824499 - Pág. 85 do RAI). Confira-se

Opostos Embargos de Declaração pelo consumidor, deles o Banco manifestou-se
(id 112824499 - Pág. 259 no RAI)
, os quais foram rejeitados em 27/03/2017 (id 112824499 - Pág. 300, no RAI)
.

E
m
07/11/2017, a Vice-presidência revogou a decisão anterior que sobrestou os autos
(id 112824498 - Pág. 92):

Depois, os autos ficaram suspensos
,

até que e
m
09/04
/2022
a
Vice-presidência decidiu pela inviabilidade do exercício de juízo de retratação e determinou a remessa do Recurso Especial ao STJ
(id 123404970). Confira-se:

Conforme breve relato, por sua vez foi proferida decisão de

admissibilidade dos recursos excepcionais.

Na decisão de admissibilidade do recurso especial foi aplicada a
sistemática de recursos repetitivos em relação aos temas 723 e 675/STJ, e súmula impeditiva
284/STF, para a violação ao artigo 535 II, CPC/73, tendo sido negado seguimento ao
recurso.

Desta decisão o recorrente apresentou agravo ao STJ com
fundamento no artigo 544 CPC/73 (atual 1.042 CPC/15).

Nas razões do agravo ao STJ, a parte recorrente se insurge quanto à

aplicação da súmula 284/STF.
Note-se que a decisão negativa admissibilidade do recurso especial
foi multifacetada e o recorrente impugnou à aplicação da súmula 284/STF, quanto à ofensa
ao artigo 535 CPC/73.

Desse modo, embora o recurso especial também tenha sido
inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (sistemática de recursos repetitivos (art.
543-C do CPC/73), o presente agravo foi interposto contra a parte do decisum que negou seguimento ao
resp
com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo Código.

Desse modo, não há falar em sobrestamento ou juízo de retratação,
conforme estabelece a parte final do § 2º do artigo 1.042 do diploma processual citado.

Ante o exposto,
diante dessas premissas, mantenho as decisões
agravadas por seus próprios fundamentos e, por se tratar de interposição conjunta de agravos

em recursos especial e extraordinário, com fundamento nos §§ 4º, 7º e 8º, do artigo
1.042,
do
Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior

Tribunal de Justiça.

Ademais, o Tema 947/STJ foi desafetado.

Para constar o banco recorrente não interpôs agravo interno contra a

decisão que aplicou a sistemática de recursos repetitivos.

Também merece destaque o fato de que o banco recorrente não interpôs agravo interno contra a decisão que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos, circunstância que reforça a estabilização da controvérsia processual.

Recebidos os autos no STJ, o Agravo em Recurso Especial nº 738376-MT não foi conhecido (id 147780657 - Pág. 1, no RAI), decisão que não foi objeto de Recurso pelo Banco, transitando assim em julgado em 08.09.2022 (id 147780658 - Pág. 1, no RAI).

Nesse contexto, inexiste erro de fato no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão foi precisa ao afirmar que a matéria relativa aos juros remuneratórios já se encontra definitivamente decidida e acobertada pela coisa julgada.

A Vice-Presidência deste Tribunal cumpriu a determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, analisou a possibilidade de retratação à luz da sistemática dos recursos repetitivos e, de forma fundamentada, concluiu pela sua inviabilidade. Essa decisão não foi oportunamente impugnada pelo banco e tornou-se imutável.

Também não há omissão ou contradição a ser sanada. O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscutir matéria já definitivamente apreciada, por meio de expediente processual inadequado.

Nesse contexto, resta caracterizada a litigância de má-fé.

O cumprimento de sentença foi iniciado em 2011. A discussão acerca da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos foi travada desde 2013 e definitivamente decidida com o trânsito em julgado dos recursos manejados pelo banco.

Passado considerável lapso temporal desde a estabilização da controvérsia, pretende o embargante ressuscitar matéria acobertada pela coisa julgada, valendo-se de embargos de declaração manifestamente infundados e omitindo informações processuais relevantes, notadamente ao sustentar que a determinação de realização de juízo de retratação não teria sido observada.

Tal conduta não pode ser admitida, sob pena de afronta à segurança jurídica, à boa-fé processual e à autoridade da coisa julgada.

Além disso, ao opor embargos de declaração manifestamente infundados com o propósito de retardar o cumprimento de decisão já estabilizada, o embargante incorre nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, provocar incidente manifestamente infundado e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC decorre do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Já a multa por litigância de má-fé possui fundamento autônomo na conduta processual do embargante, consistente na tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, na resistência injustificada ao andamento do feito e na provocação de incidente infundado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80, IV, VI e VII, e 81 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026